Tribunal: STF
Processo: ARE 1245717
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CONVÊNIO ICMS 51/2000. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA SEM INTERMEDIAÇÃO DE CONCESSIONÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS 132/92. JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. MULTA DE 60%. HONORÁRIOS. 
    Sem a juntada de qualquer elemento referente às operações de circulação de mercadorias objeto do auto de lançamento em discussão, não é possível aferir se houve ou não intermediação de concessionária para fins aplicação do Convênio ICMS 51/2000 ou do 132/92. 
    Não infirmada a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, que apontava a venda de veículos por faturamento a consumidor com intermediação de revendedores situados no Estado, a atrair a sistemática do Convênio 51/2000. 
    JUROS. O entendimento do STJ, consolidado no REsp 879.844/MG, é no sentido de possibilidade de aplicação da taxa SELIC, desde que haja Lei Estadual autorizadora, sendo que sua constitucionalidade e legitimidade para fins de atualização e juros foi confirmada pelo STF. MULTA. Não se afigura confiscatória a multa aplicada em 60% sobre o valor do tributo em cobrança. 
    HONORÁRIOS. Verba honorária mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
    […]
    Entretanto, apesar de suas alegações, a apelante não trouxe aos autos qualquer documento demonstrando que as operações, as quais foram objeto do auto de lançamento n2 018732747, eram relativas a faturamento direto ao consumidor ou aquisição de veículos para composição de ativo imobilizado pelas revendedoras. 
    Referido auto de lançamento apontava as notas fiscais correspondentes às operações tributadas e, apesar disso, a embargante nenhum desses documentos acostou ao processo. Sem tais elementos, não há como infirmar a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos. 
    Consta dos autos de infração a afirmação de que "o sujeito passivo efetuou vendas de veículos automotores com Faturamento Direto ao Consumidor (previsto no Convênio ICMS n2 51/00) para adquirentes domiciliados neste Estado e com a interveniência de concessionária também estabelecida no Estado do RS, destacando nos documentos fiscais e recolhendo o imposto devido por responsabilidade aos cofres públicos do Estado do Rio Grande do Sul em valores inferiores ao real devido" (fl. 101). 
    […]
    No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos II e XXII, 150, inciso IV, 155, § 2º, inciso VII, alínea “b”, da Constituição Federal. Sustenta caracterizada venda direta de veículos a consumidor final não contribuinte do imposto localizado em Estado diverso, afirmando incindir a alíquota interna do ICMS da unidade federativa de origem. Discorre sobre a impropriedade do Convênio n° 51/00, destacando que a existência de uma concessionária autorizada dentro da cadeia da operação física de entrega dos veículos vendidos diretamente a não contribuinte habitual do imposto não interfere na relação jurídica tributária. Alega o caráter confiscatório da multa imposta.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce revelar o acórdão impugnado mediante o extraordinário a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    No tocante a alegação do caráter confiscatório da multa, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal. Quando o percentual da multa é notadamente inferior à dívida, o Supremo tem concluído inexistir ofensa ao princípio do não confisco – ação direta de inconstitucionalidade nº 551/RJ, relator ministro Ilmar Galvão, Diário da Justiça de 14 de fevereiro de 2003, e recurso extraordinário nº 582.461/SP, relator ministro Gilmar Mendes, julgado sob o ângulo da repercussão geral, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de agosto de 2011. 
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator